Tribunal: STF
Processo: RE 582697
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ASSINATURA BÁSICA MENSAL. ILEGALIDADE
   AFASTADA EM VIRTUDE DE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE VISAVA A
   ESSE MESMO FIM. PREJUDICIALIDADE.
Afastada a ilegalidade da
   cobrança da assinatura básica pelo Superior Tribunal de Justiça,
   está correta a decisão agravada ao julgar prejudicado o recurso
   extraordinário que visava a esse mesmo fim.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.